Tribunal: TJDFT
Processo: 0747117-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exceção de pré-executividade reúne os requisitos para ser acolhida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de nulidade do título executivo fundada na ausência de duas testemunhas não subsiste, pois o contrato contém elementos suficientes de certeza, liquidez e exigibilidade, além do fato de que a lei de regência não exige a presença de testemunhas em contrato de locação.
5. O suposto erro de cálculo não foi demonstrado pelos agravantes, que não apresentaram planilha ou memória discriminada, razão pela qual inexiste irregularidade aparente apta a justificar remessa à Contadoria Judicial.
6. A impenhorabilidade do veículo não pode ser reconhecida, porque os agravantes não comprovaram sua utilização como instrumento de trabalho, sendo insuficiente a mera declaração genérica.
7. As matérias suscitadas pelos agravantes demandam produção de prova, o que inviabiliza seu exame pela via estreita da exceção de pré-executividade, instituto reservado apenas às questões de ordem pública apreciáveis de imediato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade somente é admitida quando a matéria alegada for de ordem pública e puder ser apreciada sem necessidade de dilação probatória.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III e VIII; 833, V. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema repetitivo); AgInt no AREsp 1.210.051/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. 8/10/2018; TJDFT, acórdão 1966994, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 5/2/2025.